Tribunal: TJBA
Processo: 8013353-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013353-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: JOÃO APARECIDO DOS SANTOS SANTANA

Advogado: RAIMUNDO FREITAS ARAÚJO JÚNIOR (OAB:BA20950-A)

EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogada: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB:BA46617-A)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Agravo Interno, no
s
qua
is
o
Embargante
alega omissão e contradição na análise de teses jurídicas, relacionadas à validade da notificação extrajudicial, para fins de constituição em mora, e à alegada abusividade contratual. Requer o suprimento dos vícios indicados, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o
Órgão Colegiado
incorreu em omissão, quanto às alegações de abusividade contratual; apurar se há contradição interna na fundamentação adotada,
no tocante
à validade da notificação extrajudicial, para constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Declara
tórios
possuem natureza integrativa, sendo cabíveis, apenas, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
a teor do disposto n
o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não se verifica omissão, no que concerne à alegada abusividade contratual, pois a matéria foi expressamente enfrentada no voto hostilizado, que consignou estar sendo objeto de análise em lide revisional própria, em trâmite no Juízo de origem.

5. Inexiste contradição no exame da validade da notificação extrajudicial, uma vez que a decisão se baseou na tese firmada pelo STJ, no Tema nº 1132, que admite como válida a notificação enviada para o endereço contratual, ainda que recebida por terceiro.

6. O inconformismo revela pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados, o que é incabível na via estreita dos Declaratórios, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7. Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, deve ser mantido o acórdão, nos exatos termos em que foi proferido.

IV. DISPOSITIVO

8.
Aclaratórios
rejeitados.

——————————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1132.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8013353-82.2025.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
JOÃO APARECIDO DOS SANTOS SANTANA
,

sendo
Embargad
o
o

BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
O

RECURSO
.